Tribunal: TJES
Processo: 0039447-07.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039447-07.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERMON SOUZA LOPES e outros

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0039447-07.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERMON SOUZA LOPES, ROBERTO LESSA DE VASCONCELLOS
Advogados do(a) APELANTE: RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A, RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES11810-A
Advogado do(a) APELANTE: ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR - ES9597-A
APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., HERMON SOUZA LOPES, ROBERTO LESSA DE VASCONCELLOS
Advogado do(a) APELADO: ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR - ES9597-A
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S, RODRIGO ZACCHE SCABELLO - ES9835-A
Advogados do(a) APELADO: RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A, RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES11810-A

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC). Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame de fundamentos jurídicos já enfrentados pelo colegiado.

No presente caso, ainda que de forma contrária à pretensão do embargante, o acórdão, de forma expressa, afastou a seguradora do pagamento dos honorários advocatícios com base na seguinte fundamentação:

[...] Certo, outrossim, que segundo entendimento consolidado na jurisprudência do C. STJ ‘não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso’ (STJ - AgInt no AREsp 1.613.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). [...]

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material no acórdão embargado.

Pelas razões expostas, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.